Tribunal: STF
Processo: RE 1563323
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 61, fl. 1):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM DESMOTIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. No caso dos autos, da leitura da sentença de primeiro grau e do acórdão proferido em sede de apelação, é forçoso reconhecer que não existiam fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a busca pessoal, na medida em que embasada apenas na alegação vaga de que o réu demonstrou nervosismo e mudou a direção em que estava caminhando ao avistar a polícia. 2. Consolidou-se nesta Corte orientação jurisprudencial de que uma simples mudança de direção da caminhada, por si só, não preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. Outrossim, "[...] não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022). Nesse contexto, desautorizada, na hipótese em exame, a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal. Por conseguinte, reconheci da a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, JULMAILTON TEIXEIRA LEITE, foi preso em flagrante em 17/6/2024, prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    A denúncia foi recebida em 22/07/2024.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia alegando a ilegalidade da prisão. O TJBA denegou a ordem (Doc. 11).



    Contra o acórdão, o recorrido impetrou Habeas Corpus no STJ (Doc. 3).



    O Eminente Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do writ mas concedeu “habeas corpus, de ofício, para anular as provas obtidas mediante busca pessoal, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o ora paciente da prática do crime de tráfico de drogas” (Doc. 44, fl. 12).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Quinta Turma do STJ (Doc. 61).



    Inconformados, o Ministério Público da Bahia e o Ministério Público Federal interpõem Recurso Extraordinário.



    O MPBA interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta ao art. 144, da Constituição Federal (Doc. 65).



    Nas razões recursais, argumenta que “havia fundadas razões para a realização da busca pessoal, que culminou com a apreensão dos objetos que estavam em seu poder”(Doc. 65, fl. 7).



    Afirma que “não houve busca pessoal baseada em qualquer critério discriminatório. Conforme enfatizado, a atuação da Polícia decorreu de situação concreta, que demonstrou fundada suspeita de que a pessoa abordada trazia consigo objeto ilícito, de modo que se mostra nítida a justa causa para a abordagem e revista pessoal realizadas no caso concreto” (Doc. 65, fl. 8).



    Segundo diz “não há que se falar em nulidade da busca pessoal na hipótese concreta, já que: i) os agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o recorrido, que, ao perceber a aproximação da guarnição, demonstrou uma alteração repentina de comportamento e se afastou do local de forma suspeita; ii) o referido indivíduo portava 143 porções de cocaína, uma balança de precisão, diversos itens utilizados para embalar a substância, além da quantia de R$ 131,90 em espécie e um aparelho celular”(Doc. 65, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para que seja garantida a continuidade da ação penal movida em face do recorrido, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/200” (Doc. 65, fl. 11).



    A seu turno, o MPF interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega ofensa ao art. 144, caput e 144 e § 5º, da Constituição Federal (Doc. 73).



    Alega que “o flagrante ocorreu em razão de o réu, ora recorrido , ao notar a presença da polícia, apresentar nervosismo, nervosismo esse aferível pelas circunstâncias do caso concreto e com base na percepção de agentes que rotineiramente lidam com criminosos, mudando de direção em que estava anteriormente caminhando e, com isso, visando, por óbvio, escapar do flagrante de crime que veio a acontecer”(Doc. 73, fl. 14).



    Assevera que “não existia ilegalidade a ser sanada no caso concreto, afigurando-se inadequada e injustificável, data maxima venia, a decisão monocrática do Ministro Relator, mantida pelo julgamento colegiado da Turma do STJ e que ora é impugnado e que, indevidamente, concedeu um habeas corpus ex officio em favor do ora recorrido, decretando a absolvição de JULMAILTON TEIXEIRA LEITE”(Doc. 73, fl. 16).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para o fim de que seja cassada a decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu uma ordem de habeas corpus ex officio reconhecendo a ilegalidade da busca pessoal realizada em face do ora recorrido e, assim, decretando a sua indevida e precoce absolvição, com o restabelecimento da tramitação da ação penal contra ele instaurada”(Doc. 73, fl. 17).



    Os Recursos Extraordinários foram admitidos pelo STJ (Doc. 82).



    É o relatório. Decido. 



    Analiso os recursos de forma conjunta.



    Os presentes recursos preenchem os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscitam questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, a obrigação dos recorrentes de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 61, fls. 4-12):



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante. 



    No caso dos autos, da leitura da sentença de primeiro grau e do acórdão proferido em sede de apelação, é forçoso reconhecer que não existiam fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a busca pessoal, na medida em que embasada apenas na alegação vaga de que o réu demonstrou nervosismo e mudou a direção em que estava caminhando ao avistar a polícia. 



    Consoante outrora dito, consolidou-se nesta Corte orientação jurisprudencial de que uma simples mudança de direção da caminhada, por si só, não preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. Outrossim, "[...] não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022).



    Nessa ordem de ideias, por hora, deve ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis: 



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 143 porções de cocaína, pesando 240 gramas; uma balança de precisão; um celular, além de R$131,00 (cento e trinta e um reais).



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato dos policiais militares estarem em patrulhamento de rotina, quando avistaram o recorrido, o qual, ao perceber a presença dos agentes públicos, saiu do local com coportamento estranho. Realizada a abordagem pessoal, foram encontrados os entorpecentes e os apetrechos acima descritos.



    A propósito, destaco o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJBA, que considerou legais as provas obtidas em razão da busca pessoal (Doc. 11, fls. 7-24):



    Preliminarmente, quanto à ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, em decorrência de suposta ilegalidade em que fora realizada a prisão, quando, supostamente, houve violação do domicílio, tem-se que a tese sustentada na exordial não merece prosperar, uma vez que a prisão fora analisada pelo Magistrado de 1º Grau, à luz do art. 310, I, do CPPB, inexistindo qualquer vício formal ou material que pudesse invalidar a prisão pré-cautelar. 



    Como se sabe, o art. 5o , XI, da Constituição Federal, permite, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, como é o caso em testilha, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada, enquanto existir o estado de flagrância, nos seguintes termos: 



    "Art. 5o. Omissis. XI – A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial." 



    Na hipótese, não se constata qualquer irregularidade na prisão em flagrante da Paciente, UMA VEZ QUE FORA ANALISADA PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU, À LUZ DO ART. 310, I, DO CPPB, INEXISTINDO QUALQUER VÍCIO FORMAL OU MATERIAL QUE PUDESSE INVALIDAR A PRISÃO PRÉ-CAUTELAR, tanto assim que a decisão assentou a concreta fundamentação da decretação da segregação cautelar, de forma evidente e cristalina, para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, como se constata dos trechos do decisum combatido a seguir transcritos:



    [...]



    Destarte, quando se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a pessoa pode ser presa em flagrante, pois se trata de crime permanente, podendo, inclusive, ocorrer a violabilidade de domicílio, haja vista configurar uma das hipóteses constitucionalmente previstas, qual seja, a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República. Logo, inexistente a ilegalidade aventada na presente ação mandamental. 



    No que corne ao decreto prisional, este encontra-se devidamente fundamentado, SENDO MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, em razão de restarem presentes os requisitos e, ao menos, 01 (um) dos fundamentos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, qual seja, a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cujo decisum impugnado está fulcrado em substrato fático constante dos autos, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade na custódia. 



    A Denúncia oferecida e recebida, respectivamente, nas datas de 20/07 e 22/07/2024, nos autos sob nº. 8004715-59.2024.8.05.0141, em desfavor do Paciente, descreve, in verbis:



    [...]



    No caso dos fólios, como já dito alhures, HÁ EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Ou seja, não há possibilidade de acolhimento da tese sustentada na exordial, tendo em vista que a JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ESTÁ DEVIDAMENTE EVIDENCIADA, SENDO, POIS, ACACHAPANTE. 



    Os elementos informativos coligidos aos fólios, que serviram para decretação da prisão preventiva do Paciente, são absolutamente contundentes, subsistindo a justa causa para a segregação cautelar, de modo que inexiste qualquer nulidade no ato emanado pela autoridade apontada coatora, haja vista que o decisum encontra-se devidamente fundamentado, conforme dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. Nesse viéis, tem-se que para a decretação da prisão preventiva exige-se, também, a presença de fundamentos (PERICULUM LIBERTATIS), que são consistentes na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e/ou necessidade de assegurar de aplicação da lei penal. 



    Consoante se percebe da leitura da decisão impugnada, bem como dos elementos informativos colhidos, EMERGE A PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE, que convergem no sentido de apontar o Paciente na prática delitiva apurada nos autos do processo criminal, como se constata dos trechos a seguir transcritos, in verbis:



    [...]



    Ou seja, a decisão objeto desta ação autônoma de impugnação expressa, de forma clarividente, a necessidade da custódia prévia para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, de modo que torna-se inequívoca e imprescindível a segregação imposta pelo Juízo a quo, em razão da existência do periculum libertatis, como se constata dos trechos a seguir transcritos:



    [...]



    Diferentemente do quanto alegado na exordial deste mandamus, o Juízo a quo, de forma cuidadosa, ocupou-se de apresentar a escorreita fundamentação para a decretação da custódia cautelar, e não abstrata ou genericamente, como tenta demonstrar a impetração. Logo, demonstrada a real necessidade na segregação prévia, uma vez que é imprescindível a privação da liberdade para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, em face da possibilidade de reiteração da conduta criminosa, como se pode constatar dos trechos acima transcritos. 



    Segundo o renomado Professor de Direito Processual Penal, Renato Brasileiro de Lima, garantia da ordem pública vem sendo entendida majoritariamente, como: “risco considerável de reiterações de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime.” (Manual de Processo Penal – Volume I – 1ª Edição – Editora Impetus). 



    Destarte, considerando os elementos carreados aos fólios, bem como pela análise do decisum impugnado neste writ, constata-se, de forma cristalina, a presença dos requisitos previstos na segunda parte do art. 312 do CPPB, como também de substrato fático para que seja mantida a custódia prévia, à luz do art. 315 do CPPB, sobretudo para garantia da ordem pública, conforme entendimento já pacificado pelos tribunais pátrios.



    [...]



    Como se sabe, a principal causa do envolvimento de jovens e adolescentes com a criminalidade é a falta de perspectiva e de projetos de vida. Logo, os modelos e exemplos de vida que pautam a sua vida está diretamente relacionado ao consumo, a superficialidade e a falta de valores positivos, sendo a família instituição importantíssima na formação do caráter dos futuros cidadãos. 



    Destarte, restando evidenciada a presença dos requisitos e um dos fundamentos do art. 312 do CPPB e, considerando que a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 e seguintes do mesmo Codex, afigura-se como restrição insuficiente à hipótese dos autos, entende-se como inviável a sua substituição e consequente soltura do Paciente, ficando rechaçado o fudamento para conveniência da instrução criminal, pois não vislumbra-se nos autos tal possibilidade. 



    Quanto às CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE, EVENTUALMENTE, FAVORÁVEIS, não possuem o condão de afastar a imposição da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos autorizadores para a sua decretação, tendo em vista que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar



    [...]



    Nesse trilhar, sem dúvida, vislumbra-se que o decreto prisional foi lastreado na existência do PERICULUM LIBERTATIS e DO FUMUS COMISSI DELICTI, e que não se firmou em argumentação abstrata e sem vinculação com os elementos dos autos, o que não pode ensejar a concessão da liberdade provisória pretendida na exordial desta ação autônoma de impugnação, sobretudo porque a alegação de desnecessidade da privação da liberdade é mero exaurimento acerca da eventual não fundamentação do decreto prisional combatido neste writ.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.546.391 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 6/6/2025)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos Recursos Extraordinários, para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 945.461-BA) e, consequentemente, restabelecer a prisão preventiva do recorrido, determinando também o prosseguimento da Ação Penal nº 8003929-15.2024.8.05.0141/BA que tramitava na 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente